Tribunal: TJDFT
Processo: 0730347-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido deduzido na exceção de pré-executividade.
2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais.
3. In casu ̧ a recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, pois não teria outorgado procuração para os advogados demandarem em seu nome na ação que originou o presente cumprimento de sentença.
4. A questão que a agravante pretende discutir demanda dilação probatória, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
5. Recurso conhecido e desprovido.